Tribunal: TJDFT
Processo: 0704174-34.2017.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Ementa. Direito civil e processo civil. Apelação. Prescrição intercorrente. Não localização de bens penhoráveis. Não interrupção do prazo prescricional. Desprovimento.

I. Caso em exame
1. O recurso. Apelação contra sentença que reconhece a prescrição intercorrente e extingue o processo em fase de cumprimento de sentença que condena uma das partes por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na configuração (ou não) da prescrição intercorrente, considerando as diligências infrutíferas solicitadas pela parte credora durante o transcurso do prazo prescricional.
III. Razões de decidir
3. Não são condizentes com o artigo 921 e parágrafos do CPC (a partir de uma interpretação sistêmica) os intercorrentes requerimentos de diligências dirigidos pelo exequente ao Poder Judiciário, os quais não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, ainda que tenham sido (in)deferidos em curto período (ou não), e independentemente de eventual efetivação das diligências.
4. Enquanto flui o prazo prescricional intercorrente, não é qualquer requerimento de pesquisa ou diligência que possui efeito obstativo à prescrição intercorrente. Somente a efetiva constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição (CPC, art. 921, § 4o-A).
5. Não constatada concreta causa interruptiva (não encontrados bens penhoráveis), resulta alcançado o termo final do prazo prescricional intercorrente (27.07.2023).
IV. Dispositivo
6. Apelação desprovida.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §1o e §4o-A; CC, art. 206-A.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 150/STF; TJDFT, acórdão 1893024, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 17.07.2024.